Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-68.2019.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001779-68.2019.8.26.0434/50000, da Comarca de
Pedregulho, em que é embargante VEREDIANA TOMAZINI, sendo
embargada PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001779-68.2019.8.26.0434/50000 - Voto no 4293
2
Embargos de Declaração no: 1001779-68.2019.8.26.0434/50000
Embargante: Verediana Tomazini
Embargado: Prefeitura Municipal de Rifaina
Comarca: Pedregulho
Voto no 4293

Embargos
de Declaração. Acórdão
proferido
em
Recurso de Apelação. Erro material. Acórdão que,
malgrado tenha acolhido as razões de recurso, acabou
por negar-lhe provimento. Julgado modificado para
sanar a contradição apontada. Inteligência do artigo
494, inciso I, c/c artigo 1.022, inciso III, ambos do
CPC. Embargos providos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Verediana Tomazini contra o acórdão de fls. 65/70 pelo qual, por
unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso de apelação
da embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado é
contraditório, na medida em que, nada obstante o improvimento do
recurso, as razões recursais foram acolhidas pelo Colegiado.

Pede
o
provimento
dos
embargos, para
sanar
a
contradição apontada, revertendo-se o resultado do julgado.

É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento
do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001779-68.2019.8.26.0434/50000 - Voto no 4293
3
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses
de erro no
julgado
impugnado, que
possa
dificultar
a
sua
compreensão, seja mero erro material
caso em que o próprio
magistrado
pode
corrigi-lo
de
ofício,
independentemente
de
interposição de recurso , seja erro consistente em obscuridade,
contradição ou omissão.

No caso em apreço, assiste razão à embargante,
porquanto o dispositivo do julgado não guarda relação com a
fundamentação adotada. Assim, os embargos devem ser acolhidos,
para que a ementa e o dispositivo passem a ter a seguinte redação:

Apelação.
Tratamento
Cirúrgico.
Extinção
por
perda
superveniente do objeto. Sentença de extinção que afastou
a condenação da municipalidade ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência. Pretensão de
reforma. Cabimento. Reconhecimento jurídico do pedido
que pressupõe a expressa concordância do demandado
com a pretensão inaugural. Caso concreto que melhor se
enquadra na noção de perda superveniente do interesse de
agir. Inteligência dos arts. 82, §2o e 85, §10, ambos do
Código de Processo Civil. Precedentes do STF e desta
Corte. Princípio
da
causalidade. Sentença
reformada.
Recurso provido.
[...]

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 494, inciso
I, c/c artigo 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, acolho
os presentes embargos de declaração para correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001779-68.2019.8.26.0434/50000 - Voto no 4293
4
PAOLA LORENA
Relatora